Tribunal: STF
Processo: ARE 1396669
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO - BASE DE CÁLCULO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS - INCLUSÃO DE VERBA REFERENTE CONVERSÃO URV - Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública - Aproveitamento dos atos, por economia processual - Competência para julgamento do recurso reservada ao Colégio Recursal. 



    RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA AO COLÉGIO RECURSAL.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, 37, caput, e 98, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ressalte-se que a questão relativa à competência para o julgamento da presente demanda foi decidida pela Corte de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 13.153/09), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.141.059/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/02/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Juizado especial. Valor da causa. Competência. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 797.454/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/07/2014).



    Essa orientação encontra-se consolidada no STF, que, ao examinar o AI nº 768.339/SC-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJ de 20/11/09), decidiu pela ausência da repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos Juizados Especiais em razão da complexidade e do valor da causa, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão. A propósito, destaca-se : 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Juizado especial. Valor da causa. Competência. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 768.339/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão acerca da fixação da competência dos juizados especiais, em razão do valor ou da complexidade da causa, haja vista ser matéria de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 813.182-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/8/15). 



    Saliente-se que também não procede o apelo extremo na parte relativa ao artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:  



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente